Tribunal: TJES
Processo: 0008588-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008588-91.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA
APELADO: VALDEMAR BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS VENCIDAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada objetivando a condenação do réu ao pagamento de R$ 16.660,37, relativos a parcelas vencidas entre setembro de 2015 e abril de 2016, referentes a contrato de compra e venda de imóvel no valor total de R$ 115.000,00. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, limitando a condenação às parcelas inadimplidas conforme os termos do contrato original, afastando a renegociação alegada pela autora e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a renegociação da dívida alegada pela autora foi comprovada para justificar a cobrança dos valores renegociados; e (ii) se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da revelia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renegociação de dívida, diferentemente da novação, não extingue a obrigação original, mas igualmente exige a comprovação da anuência de ambas as partes. No caso em análise, a autora não comprova que o devedor efetivamente aceitou as novas condições pactuadas, limitando-se a apresentar e-mails que não coincidem com o endereço eletrônico indicado no contrato.

O entendimento consolidado pela jurisprudência estabelece que, em casos de revelia e ausência de constituição de advogado pelo réu, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, pois estes visam remunerar a atuação de advogado, inexistente nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A renegociação de dívida exige prova inequívoca da concordância de ambas as partes, sendo insuficiente a apresentação de e-mails não corroborados por outros meios de prova.

A ausência de constituição de advogado pelo réu revel impede a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360 e 361; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1004459-79.2018.8.26.0266, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 05.02.2014; TJMT, AC nº 00042441420098110021, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.09.2020; TJGO, APL nº 53703770420208090067, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. (s/r); TJMT, AC nº 10280759620188110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008588-91.2016.8.08.0048

APELANTE: VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: VALDEMAR BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
“Ação de Cobrança”
ajuizada por Vale da Lagoa Empreendimentos Ltda em desfavor de Valdemar Barbosa da Silva, no âmbito da qual requer a condenação do requerido ao pagamento de R$ 16.660,37 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

Afirma, nestes termos, que firmou com o ora Apelado contrato de compra e venda de uma unidade imobiliária, no valor total de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), e que o adquirente teria descumprido com o pactuado, deixando de pagar as parcelas vencidas nos meses de 09/2015 a 04/2016, totalizando o montante descrito nestes autos.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial para condenar o requerido
“ao pagamento das prestações vencidas do contrato de compra e venda de unidade imobiliária de fls. 22/23, limitando-se à cobrança aos meses de setembro de 2015 a abril de 2016, devendo o processo ser remetido para liquidação a fim de apurar o valor devido à Autora”
.

Assim fundamentou sua sentença:

“Pretende a Requerente a cobrança de parcelas inadimplidas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido pelo réu, nos meses de setembro de 2015 a abril de 2016, totalizando a dívida em R$ 16.660,37 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

Extrai-se dos autos, em especial da promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção às fls. 22/33, que o réu firmou contrato com a autora em 19 de novembro de 2013, visando a aquisição de um apartamento composto por sala; circulação; dois quartos; um banheiro; cozinha e área de serviço; apto nº 407; bloco V, do empreendimento Condomínio Vale da Lagoa, com 01 (uma) vaga de garagem descoberta, adquirindo-o pelo valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais). [...]

A forma de pagamento prevista à fl. 23 corresponde a um sinal de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) a serem pagos no dia 29 de novembro de 2013; 18 (dezoito) prestações mensais na quantia de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos), totalizando o montante de R$ 8.470,80 (oito mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos); 01 (uma) parcela de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) com vencimento para o dia 31 de maio de 2015 e 01 (uma) parcela no valor de R$ 105.588,00 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais) para ser paga mediante financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida pelo Banco do Brasil.

Intimada a parte autora, à fl. 57, para explicitar a divergência entre os valores cobrados ao réu e aqueles previstos em contrato (fls. 22/33), aquela informou que houve renegociação da dívida, apresentando os e-mail de fls. 64/69, em que a parte ré teria conferido aceite à nova proposta contratual.

Contudo, denoto que a autora deixou de apresentar o contrato de renegociação da dívida, devidamente assinado por ela e pelo devedor, ora requerido.

Referida formalidade é indispensável para conferir validade à nova contratação, considerando que a novação da dívida substitui os termos da anterior desde que atendidas as formalidades legais (art. 360, I c/c art. 361, do CPC). [...]

Desta feita, concluo que a ação merece procedência parcial, considerando as mensalidades inadimplidas pelo devedor, contudo, pelo valor original do contrato de fls. 22/33.”

Em suas razões recursais (ID 10266804) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que o MM Juiz
a quo
teria partido de premissa equivocada, na medida em que não ocorreu novação da dívida, mas sim renegociação, que não exige as formalidades elencadas no
decisum
;
(ii)
que “o aceite incontroverso, dado através do retorno do e-mail com a concordância do parcelamento, é suficiente a legitimar o valor cobrado”; e
(iii)
impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, considerando a revelia do réu.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, destaco que, de fato, tal qual alegou o Apelante, a novação e a renegociação de dívida são institutos diversos e não se confundem. Na primeira hipótese a obrigação original é extinta, dando lugar a uma nova, já na segunda hipótese a dívida original não se extingue, mas ocorre uma alteração em seus termos (ex: mudança de prazo para pagamento, redução ou acréscimo de juros, parcelamento).

No presente caso, o MM Juiz de piso faz menção tanto à novação como à renegociação de dívida em sua sentença, em uma aparente confusão entre os termos.

Todavia, independentemente de se tratar de novação ou de renegociação de dívida, em qualquer uma das hipóteses deve haver a prova da aquiescência de ambas as partes envolvidas na contratação.

Neste sentido, destaco:

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Renegociação da dívida não comprovada, apesar da aceitação da proposta
. Contrato encaminhado ao réu por e-mail e somente por este assinado, sem prova do seu retorno ao autor para concretização da renegociação da dívida. Réu que não se desincumbiu a contento do mister que lhe impingia o art. 373, II, do CPC/2015. Sentença reformada. Ação procedente. Ônus da sucumbência pelo réu. Apelo provido. (TJSP - AC: 10044597920188260266 SP 1004459-79.2018.8.26.0266, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2019)

No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que a parte Apelante enviou para o adquirente do imóvel um e-mail em 13/08/2015 informando novas condições de pagamento “
do valor devido pela aquisição do apartamento
”.

Todavia, sequer o endereço de e-mail (
barbosavaldemar96@gmail.com
) coincide com aquele informado no contrato entabulado entre as partes (
valdemarbarbosadasilva@hotmail.com
).

Desta forma, tal qual concluiu o D. Magistrado sentenciante, entendo que não houve a efetiva comprovação do recebimento e aceitação dos novos termos da dívida pelo devedor, devendo ser consideradas as condições inicialmente pactuadas entre as partes.

Por fim, no que tange à condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, o entendimento da jurisprudência sobre o tema é no sentido de que, sendo o réu revel e não tendo constituído advogado nos autos, é indevida a fixação de verba honorária, ainda que a parte autora reste vencida nos autos. Destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.
Correndo o processo à revelia, não cabe impor ao vencido condenação o pagamento de honorários advocatícios, ainda que o demandado saia vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu, sob pena de contrariar a lógica do próprio instituto.
Recurso desprovido. (TJMT 00042441420098110021 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. REVELIA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. Considerando a revelia da parte ré, não há que falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser decotado do acórdão essa parte, a fim de que a parte vencida arque apenas com o pagamento das custas processuais
. [...] (TJGO - APL: 53703770420208090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Apelação. Ação de devolução de valores. Autor que efetuou compra pela internet, efetuando o pagamento em pix e que, na sequência, se arrependeu. Ré, revel, que não realizou, imediatamente, o reembolso dos valores. Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução simples dos valores e condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. Apelação do Autor com pleito para que seja a Ré condenada ao pagamento dos valores em dobro e que seja afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da revelia. Pagamento em dobro indevido. Não incidência do quanto disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC. Custas e despesas processuais devidas na proporção de 1⁄2 para cada parte, conforme consignado na r. sentença.

Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca em favor da ré
. [...] (TJSP - AC: 10065979320228260002 SP 1006597-93.2022.8.26.0002, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ALUGUÉIS EM ABERTO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DECAIMENTO EM PARTE DOS PEDIDOS AUTORAIS– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em virtude da revelia, cuja presunção é relativa e deve ser confrontada com as provas produzidas nos autos, o recurso somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.
Não há dúvidas de que mesmo havendo revelia, o autor pode decair de parte dos seus pedidos, ensejando a sucumbência recíproca em relação as custas/despesas processuais, devendo ser afastado o pagamento de honorários.
(TJMT - AC: 10280759620188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.